Tribunal: TJES
Processo: 5000001-42.2019.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-42.2019.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GILBERTO NAITZEL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. A PARTE AUTORA ADUZ TER SOFRIDO UM ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DIA 29/04/2018 E EM DECORRÊNCIA DISSO SOFREU LESÕES INDENIZÁVEIS E GASTOS COM TRATAMENTOS MÉDICOS. REQUEREU, EM JUÍZO, O PAGAMENTO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO CABÍVEL. O PLEITO AUTORAL FOI JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR AO REQUERENTE O VALOR DE R$2.876,00 (DOIS MIL, OITOCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS), A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RECURSO DA RÉ PUGNANDO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA ATESTAR O GRAU DAS LESÕES E OS GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONSOLIDOU O ENTENDIMENTO DE QUE, EM CASO DE INVALIDEZ PARCIAL, O PAGAMENTO DO SEGURO DPVAT DEVE, POR IGUAL, OBSERVAR A RESPECTIVA PROPORCIONALIDADE (SÚMULA Nº 474/STJ). O AUTOR JUNTOU LAUDO MÉDICO QUE ATESTA TEXTUALMENTE QUE O AUTOR SOFREU “DEBILIDADE PERMANENTE EM MEMBRO INFERIOR DIREITO”. ESCORREITA A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO SEGURO E FIXOU O PERCENTUAL EM 10%, DEVIDAMENTE PROPORCIONAL À LESÃO SOFRIDA PELO REQUERENTE, PARA ALÉM DOS VALORES GASTOS COM TRATAMENTO MÉDICO, DEVIDAMENTE COMPROVADOS COM RECIBOS EM PAPEL TIMBRADO DA FARMÁCIA FORNECEDORA E ASSINATURA DE FISIOTERAPEUTA. OS VALORES SÃO MÓDICOS E NÃO HÁ INDÍCIOS DE ADULTERAÇÕES OU INIDONEIDADE.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)